Tribunal: TJPA
Processo: 0013206-37.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013206-37.2007.8.14.0401

APELANTE: CLEBER JUNIOR FERREIRA SIMOES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0013206-13.2007.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: 10ª Vara Criminal de Belém

APELANTE: Cleber Junior Ferreira Simões (Def.: Ingrid Leda Noronha Macedo)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – 1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
– 2) EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – 3) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPORAL PARA O ABERTO

– INVIABILIDADE –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Mantida a pena base arbitrada em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao apelante, notadamente as circunstâncias do crime, na medida em que o mesmo não se escusou de abordar a vítima em plena via pública e durante a noite, quando já não há a movimentação de pessoas, prevalecendo-se do fato da mesma ser mulher e estar sozinha no momento da abordagem, não oferecendo, portanto, qualquer resistência à prática delitiva. Inteligência da Súmula nº 23, deste E. Tribunal.

2. Tratando-se a pena de multa uma sanção cumulativa à corpórea prevista pelo próprio tipo penal, não há que se falar em isenção da reprimenda.

3.
Mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal imposta, nos termos do art.
33
,
§2º
, “
b
”, do C
P
ante o quantum da pena fixado.

4.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por CLEBER JUNIOR FERREIRA SIMÕES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao Art. 157,

§2º, inc. II, c/c o Art. 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, alega o apelante ter o magistrado de piso fixado a sua pena base em patamar acima do mínimo legal, sem, contudo, apesentar justificativa plausível para tanto, sobretudo porque as circunstâncias judiciais do Art. 59, do CPB, lhe são totalmente favoráveis, razão pela qual requereu a redução da sanção basilar ao patamar mínimo, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal para o aberto, e isenção da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que sejam reduzidas as sanções pecuniária e corpórea do apelante ao mínimo legal, e em consequência, seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo.

É o relatório. Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento DO Plenário Virtual.

À Revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que no dia 24 de julho de 2007, o apelante, juntamente com um comparsa, abordou a vítima Talita da Silva em via pública e, mediante grave ameaça, exigiu que lhe entregasse o seu aparelho celular, momento em que passou pelo local uma viatura da polícia que, presenciando a empreitada, prendeu em flagrante delito o referido apelante e seu comparsa, os quais foram denunciados como incursos no Art. 157, §2º, inc. II, c/c o Art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Inicialmente, o recorrente postulou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Sem razão, contudo.

In casu
, reavaliando-se as circunstâncias judiciais previstas no Art. 59, do CPB, observa-se que há fundamento suficiente para a manutenção da reprimenda inicial imposta ao apelante, a qual foi arbitrada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, notadamente as circunstâncias do crime, na medida em que o apelante não se escusou de abordar a vítima em plena via pública e durante a noite, quando já não há a movimentação de pessoas, prevalecendo-se do fato da mesma ser mulher e estar sozinha no momento da abordagem, não oferecendo, portanto, qualquer resistência à prática delitiva.

Assim, verifica-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23, deste E. Tribunal, a qual dispõe que
“a aplicação dos vetores do Art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase do critério trifásico da dosimetria, vê-se que se mostram ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Todavia, na fase derradeira, nota-se que o magistrado sentenciante inverteu a ordem de cálculo da pena por ter, primeiramente, aumentado em 1/3 (um terço) em razão da majorante prevista no inc. II, §2º, do Art. 157, do CP, para somente após, reduzi-la também em 1/3 (um terço) por força da causa de diminuição referente à tentativa, prevista no Art. 14, inc. II, do CP.

Não obstante o aludido equívoco, verifica-se que não há qualquer prejuízo ao apelante neste aspecto, vez que resultaria em
quantum
de pena idêntico.

Assim, tendo em vista a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, diminuo a reprimenda em 1/3 (um terço) pela tentativa, mesmo patamar utilizado pelo juiz
a quo
, ficando estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, e, em seguida, aumento em 1/3 (um terço) em razão da majorante prevista no inc. II, §2º, do Art. 157, do CP, totalizando 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa.

Todavia, o magistrado sentenciante incorreu em erro material ao fixar a sanção pecuniária definitiva em 60 (sessenta) dias-multa, porém, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, mantenho a sanção pecuniária arbitrada no aludido
quantum
pelo magistrado
a quo
, a qual torna-se definitiva.

Acerca do pleito de isenção da pena pecuniária, tal concessão se mostra inviável, haja vista se tratar de sanção cumulativa à corporal, e tendo sido devidamente arbitrada, obedecendo-se o sistema trifásico para sua aplicação, não há que se falar em isenção.

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial para cumprimento da sanção corpórea, o mesmo não merece prosperar, impondo-se manter o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal imposta, com fulcro no Art.
33
,
§2º
, “
b
”, do
Código Penal
ante o
quantum
da pena aplicada.

Pelo exposto,
conheço do apelo e lhe nego provimento
.

É como voto
.

Belém, 28/06/2022